Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-71.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. A Defesa alega a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas, pois a vítima permitia a aproximação do réu, não demonstrando objeção ao contato mantido entre ambos após o deferimento das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência deve ser mantida, considerando que o réu, apesar de devidamente intimado da decisão judicial que lhe impôs proibições, deslocou-se até a residência da vítima com a intenção de conversar, colocando em risco a sua integridade física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, tutela o bom funcionamento da Administração da Justiça, assegurando o cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas para resguardar vítimas de violência doméstica.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pela demonstração de que o réu, ciente das restrições impostas, dirigiu-se à residência da vítima, revela-se presente o dolo necessário à configuração do delito.
5. A intenção do réu ao descumprir a medida protetiva, ainda que sob a alegação de mero diálogo, não afasta a tipicidade da conduta, pois a norma visa garantir a segurança da vítima e impedir reaproximações não autorizadas pelo juízo. Diante da prova dos autos, inexiste fundamento para a absolvição ou reforma da condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1900039, 07021526920238070012, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/8/2024.